Tribunal: TJPA
Processo: 0062811-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062811-82.2012.8.14.0301

APELANTE: ROBERLI DE SOUZA REGO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. OBJETIVO DE ENCERRAR OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÕES DO CONTRAN.

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de origem, julgou improcedente o pedido de baixa de veículo que estaria fora de circulação e teria sido vendido como sucata. O apelante pretende encerrar as obrigações administrativas e tributárias decorrentes da propriedade do automóvel.

2. A baixa do registro de um veículo está condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta. Resoluções do CONTRAN de números 11/98 e 967/2022.

3. O apelante não realizou os procedimentos legais exigidos e não logrou êxito em comprovar, de modo minimamente satisfatório, as alegações de que o veículo de sua propriedade foi retirado de circulação e vendido para um sucateiro.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por

ROBERLI DE SOUZA REGO
(ID 12773323)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém (ID 12773317), que julgou improcedente o pedido formulado pelo demandante.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo recorrente, objetivando compelir o DETRAN e o Estado do Pará a promoverem a baixa de um veículo que, embora esteja registrado em nome do apelante, estaria fora de circulação e teria sido vendido como sucata.

De acordo com o que consta na inicial, o demandante pretende encerrar as obrigações administrativas e tributárias decorrentes da propriedade do automóvel.

O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido formulado, apresentando, como principais fundamentos, a inobservância de procedimentos previstos na legislação pertinente e a ausência de prova que demonstre a inutilização do veículo e a transformação deste em sucata.

Inconformado com a improcedência de seu pedido, o demandante interpôs o recurso de apelação ID 12773323. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:

a)

É proprietário do veículo GM/Opala, Placa JTH8402, ano 1981, o qual parou de circular há alguns anos, tornando-se sucata;

b)

Celebrou um contrato verbal com um sucateiro, para a venda do veículo pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo uma entrada de R$ 300,00 (trezentos reais) e o restante no prazo de uma semana. O sucateiro levou o veículo no ato de pagamento da entrada e jamais reapareceu, deixando de levar consigo o documento do veículo;

c)

A transferência da propriedade do bem não foi realizada junto ao DETRAN;

d)

Depois de alguns anos, passou a ser notificado sobre o descumprimento de obrigações administrativas e tributárias relacionadas ao veículo, como o licenciamento e o pagamento do seguro obrigatório;

e)

Dirigiu-se ao Detran para quitar os débitos e dar baixa na documentação do veículo, quando foi surpreendido com a exigência de apresentação e entrega do recorte do chassi;

f)

Não é possível localizar o comprador do veículo;

g)

Registrou tais circunstâncias em Boletim de Ocorrência;

h)

Está caracterizada a impossibilidade de cumprimento das exigências do DETRAN;

i)

Não se revela razoável que permaneça suportando o pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, considerando que este já foi retirado de circulação;

j)

O fato gerador do licenciamento é a existência de um veículo, o que não se verifica no caso concreto, haja vista que o automóvel foi desmanchado em um ferro velho, estando completamente inutilizado;

k)

A manutenção das obrigações tributárias e administrativas é irrazoável e desproporcional, pois, além de estar fora de circulação, o veículo não está sob a posse do recorrente, sendo que os requeridos poderiam promover a devida baixa no registro do automóvel.

Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que os requeridos sejam obrigados a proceder à baixa do veículo e seja declarada a impossibilidade de inscrição de obrigações administrativas e tributárias sobre o referido automóvel.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 12773326, ratificando as argumentações apresentadas em sua contestação e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O DETRAN apresentou suas contrarrazões por meio da petição ID 12773327, arguindo, em resumo: a) inexistência de comprovação das alegações do apelante; b) vinculação do DETRAN ao regramento específico para a realização de baixa de veículo irrecuperável; c) necessidade de observância do princípio da legalidade. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência do pedido formulado pelo demandante, o qual pretende compelir o DETRAN e o Estado do Pará a promoverem a baixa de um veículo que, embora esteja registrado em nome do recorrente, estaria fora de circulação e teria sido vendido como sucata.

O apelante pretende encerrar as obrigações administrativas e tributárias decorrentes da propriedade do automóvel.

Ao apreciar o mérito da demanda, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da sentença ID 12773317, proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado à inicial. E considerando que até o presente momento não fora analisada a tutela antecipada pleiteada, indefiro-a neste mesmo ato, por ausência dos requisitos.

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, indefiro o pedido de tutela antecipada e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Excluo o ESTADO DO PARÁ da lide.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo

suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

(...)

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido”. (Grifo nosso).

O art. 126,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece que
“o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”
. (Grifo nosso).

Quando o autor ajuizou a ação, a baixa de registro de veículo era regulamentada pela Resolução nº. 11/98, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O art. 1º do referido ato normativo estabelecia o seguinte:

“Art. 1º.
A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3º. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas”.
(Grifo nosso).

Atualmente, a matéria é regulada pela Resolução CONTRAN nº. 967/2022, cujos arts. 1º a 3º assim dispõem:

Art. 1º Esta Resolução estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para sua efetivação.

Art. 2º A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta;

IV - veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata:

a)

por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito; e

b)

nas demais situações.

Art. 3º A baixa do registro do veículo será providenciada mediante solicitação motivada ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de registro do veículo.

§ 1º Nos casos dos veículos enquadrados nos incisos I ao III, e na alínea "b" do inciso IV, todos do art. 2º, deverão ser providenciados:

I - laudo pericial oficial, caso o órgão executivo de trânsito de registro do veículo exigir;

II - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm a gravação do registro do número de identificação veicular (VIN) e as suas placas, os quais serão recolhidos ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que é responsável pela baixa do registro;

III - os procedimentos previstos nos incisos I e II deverão ser efetivados antes da entrega do veículo vendido ou sua destinação final;

IV - o órgão executivo de trânsito de registro do veículo deverá reter sua documentação e inutilizar as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e as suas placas.

§ 2º Nos casos dos veículos enquadrados na alínea "a" do inciso IV do art. 2º, o órgão ou entidade de trânsito responsável pelo leilão solicitará a baixa ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, tomando as seguintes providências:

I - encaminhar laudo ou vistoria do veículo, caso o órgão executivo de trânsito de registro do veículo exigir;

II - inutilizar, sempre que possível, os documentos do veículo;

III - inutilizar as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e suas placas;

IV - encaminhar declaração de que foram inutilizadas as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e suas placas;

V - comunicar, junto à solicitação de baixa, as providências tomadas ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que providenciará a baixa do registro;

VI - os procedimentos previstos nos incisos I ao III deste parágrafo deverão ser efetivados antes da entrega do veículo vendido ou sua destinação final.

§ 3º O recolhimento da parte do chassi que contém a gravação do registro VIN, conforme o § 1º, poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local, por meio de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. (Grifo nosso).

Observa-se que a baixa do registro de um veículo sempre esteve condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos, os quais são necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta.

Além de reconhecer que não realizou os procedimentos exigidos, o apelante não logrou êxito em comprovar, de modo minimamente satisfatório, as alegações de que o veículo de sua propriedade foi retirado de circulação e vendido para um sucateiro.

A inicial foi instruída apenas com os seguintes documentos (ID’s 12773204, p. 5, a 12773206, p. 3): 1) Boletim de Ocorrência Policial, no qual afirma que vendeu o veículo como sucata; 2) cópia do certificado de registro do veículo; 3) recibo emitido quando adquiriu o veículo; 4) boletos relativos ao licenciamento do veículo; 5) RG e comprovante de residência; 6) Ofício expedido pelo DETRAN, comunicando o indeferimento do pedido administrativo de baixa, em razão da ausência de laudo pericial, da existência de débitos e do não recolhimento das placas e das partes do chassi que possuem a identificação veicular; 7) telas de consultas à situação do veículo junto ao DETRAN e à SEFA.

A prova documental apresentada não comprova que o veículo foi retirado de circulação e que foi vendido como sucata. O Boletim de Ocorrência apresentado contém apenas o relato do próprio recorrente, não sendo apto a provar, por si só, a impossibilidade de cumprimento das exigências estabelecidas na Resolução CONTRAN nº. 967/2022.

Além disso, o apelante não produziu qualquer prova testemunhal acerca de suas afirmações. Verifica-se, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações deduzidas na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;”

(Grifo nosso).

Não havendo prova suficiente de que o veículo foi inutilizado, resta inviável o acolhimento da pretensão do demandante. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SINISTRO NO VEÍCULO. SEGURADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS. § 2º, DO ART. 85, DO CPC.

1- O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor/apelado, reconhecendo a nulidade do crédito tributário, decorrente do não pagamento de IPVA dos exercícios 2004 a 2009 do veículo dado em perda total por conta de acidente de trânsito no ano de 2003;

2- Sobre a matéria debatida nos autos, merece destaque que o artigo 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017/96, preceitua a dispensa ao pagamento do imposto na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, relativamente aos exercícios posteriores;

3- No caso em apreço, não restou evidenciada a perda total do veículo, invocada pelo autor/apelado, tampouco a ocorrência de transferência de propriedade do veículo ou outro evento que pudesse descaracterizar o domínio ou posse da 'res', autorizando o afastamento do tributo em discussão;

4- Inversão do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC;

5- Recurso conhecido e provido.

(2019.01686647-74, 203.928, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-22). (Grifo nosso).

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - VEÍCULO TRANSFORMADO EM SUCATA - ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVAS - BAIXA DEFINITIVA NA DOCUMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que o autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações sobre a transferência da propriedade do veículo automotor ou do suposto perdimento deste, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos de inexistência de relação jurídica entre o autor e o Estado de Minas Gerais, bem como de determinação de baixa definitiva na documentação junto ao Órgão de Trânsito. 2. A "baixa do registro" do veículo depende, obrigatoriamente, da demonstração de perdimento do bem, cabendo à Autoridade de Trânsito competente a observância dos requisitos legais pertinentes, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. (TJ-MG - AC: 10451090130183001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 07/07/2020). (Grifo nosso).

Destaca-se que a Resolução
CONTRAN nº. 967/2022 trouxe, em seu art. 8º, a possibilidade de solicitação de baixa de veículo sem apresentação de CRV, de placas ou de recortes do chassi, nos casos em que o automóvel tenha mais de vinte e cinco anos de fabricação e esteja há dez anos ou mais sem licenciamento, devendo o proprietário assinar um termo de responsabilidade civil e criminal, além de efetuar o pagamento dos débitos vinculados ao bem:

“
Art. 8º O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único.
No caso previsto no caput, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo
, obedecido o período prescricional”. (Grifo nosso).

Assim, considerando a ausência de provas para a comprovação do alegado na exordial e a possibilidade de novo requerimento administrativo, nos termos do dispositivo acima citado, conclui-se que a pretensão recursal do apelante não deve ser acolhida.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de março de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023